Tribunal: TJMT
Processo: 1028680-37.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028680-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (APELADO), Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA – DESCABIMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois não há necessidade de dilação probatória se o ato coator restar demonstrado e se tratar de matéria iminentemente de direito.

2. “A via eleita apresenta-se adequada se o deslinde da controvérsia não depender de dilação probatória e a ação mandamental estiver suficientemente instruída com provas documentais aptas a comprovar o direito líquido e certo da impetrante.” (N.U 1020971-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 09/05/2023).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN

APELADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Carlos Roberto Barros De Campos, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028680-37.2021.8.11.0041, que denegou a segurança vindicada, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

Como causa de pedir recursal, sustenta que é “
inequívoca a violação do Princípio da Legalidade, da Razoabilidade, da Isonomia e da Ampla Defesa conforme previsto não apenas no artigo 37, como também no artigo 5º, II e LIV da Constituição Federal, além da própria Lei Estadual que trata dos Processos Administrativos Tributários no âmbito do Estado de Mato Grosso
” e que “
a presunção de legalidade dos atos administrativos não afasta o poder/dever do Poder Judiciário de analisar a validade daqueles, mormente quando contrários aos Princípios Constitucionais apontados pelo Impetrante na sua causa de pedir
”.

Defende que “
ao tornar como absoluta a presunção de legalidade dos atos administrativo, estar-se-ia negando vigência ao próprio Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição conforme previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal
”.

Alega também que não há impetração do
writ
contra lei em tese, pois não se busca a inconstitucionalidade do decreto estadual, mas sim declarar a invalidade do aludido ato administrativo atacado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, devendo ser enfrentado o mérito, com a concessão da segurança.

Em id. 136948158, consta decisão proferida no “Pedido Autônomo de Tutela Provisória de n. 1015871-41.2021.8.11.0000, que deferiu parcialmente a liminar requerida.

Contrarrazões no id. 102444137.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 136948158.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelada alega que há inadequação da via eleita, pois não cabe mandado de segurança quando o feito necessita de dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Nessa perspectiva, não há que falar em necessidade de dilação probatória,
uma vez que a controvérsia do ato coator é meramente matéria de direito e foram carreadas aos autos as provas pré-constituídas para comprovar o seu direito.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de apelação cível interposta por
VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1028680-37.2021.8.11.0041, que denegou a segurança vindicada, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato tido como ilegal praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT e também pelo Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT, que inadmitiu o recurso voluntário na esfera administrativa por descumprimento do art. 980, § 7º, VIII do RICMS e por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.030, § 5º do mesmo regramento estadual.

No caso, o juízo
a quo
ao proferir a sentença, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n° 12.016/2009, ao fundamento de inexistência de violação a direito líquido e certo,
in verbis
:

“[...]

In casu
, a parte impetrante se insurge contra a decisão que inadmitiu o Recurso Voluntário interposto no procedimento
sub judice
“
uma vez que não foi apresentada a declaração que dispõe o artigo 980 §7 inciso VIII do RICMS
”.

Neste liame, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto n. 2.212 de 20 de março de 2014 (RICMS/2014), no §7º do art. 980 dispõe
expressamente
o que o Recurso Voluntário ou o Pedido de Reconsideração interposto pelo contribuinte deve conter, vejamos:

§ 7
° O recurso voluntário ou o pedido de reconsideração interposto pelo contribuinte contra decisão que indeferir, no todo ou em parte, a impugnação do sujeito passivo, relativa ao lançamento, conterá, no mínimo
:

I – a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente;

II – a indicação do endereço eletrônico (e-mail), para o qual deverão ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista;

III – o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado;

IV – a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no endereço da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br;

V – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI – a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;

VII – a identificação completa do instrumento de exigência tributária a que se referem a impugnação e o recurso.

VIII - a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer
.

Sabendo disso, não se pode reputar ilegal ou com abuso de poder a estrito cumprimento da norma legal por parte da indigitada autoridade coatora que.

Inclusive, a simples afirmação de excesso de formalismo (que inclusive representa que a Administração cumpriu com exatidão as normas legais) para fazer aparentar nulidade do ato administrativo, mormente em sede de mandado de segurança tem a exata consistência de uma bola de sabão.

Por fim, impende consignar que “
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
” (Enunciado sumular n. 266 do e. STF).

Elucidada a questão acima, considerando que a parte impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída e robusta capaz de afastar a regularidade (legitimidade e veracidade) dos atos emanados do agente público, assim como a simples existência de matéria de fato controvertida – a tornar questionável a própria caracterização do direito líquido e certo, a não concessão da ordem pretendida é a medida que se impõe.

Por fim, nos moldes do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, ‘a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração’.” (g.n.)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se a existência ou não de ato coator supostamente ilegal quanto ao recebimento do recurso voluntário.

A parte impetrante apresentou o respectivo ato coator, qual seja, o indeferimento do processamento do recurso voluntário, visando revogar um ato concreto e com efeitos legais, amparando a pretensão na ilegalidade da norma estadual.

Em que pese a sentença de denegação da segurança estar fundamentado na legalidade do requisito previsto no art. 980, § 7º do RICMS, percebe-se que o presente
mandamus
está amparado também na premissa de que o recurso voluntário discute prescrição e decadência, estando amparado na análise prevista no art. 1.030, § 5º do mesmo estatuto estadual.

O referido artigo dispõe o seguinte:

“Art. 1.030 Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

§ 1° A suspensão da exigibilidade:

I – fica restrita, exclusivamente, ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente;

II – (revogado) (Revogado pelo Decreto 580/2020)

[...]

§ 5° A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:

I – regularização de débitos já quitados;

II – dar efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV – cumprir ordem judicial;

V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

VI – corrigir erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração.

§ 5°-A Na hipótese prevista no § 5° deste artigo, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa pelo prazo necessário à análise, deliberação e/ou efetivação da ocorrência arguida, dentre as arroladas nos incisos do referido parágrafo.

O referido artigo 1.030 do RICMS determina em seus §§ 5º e 5º-A que a análise das hipóteses ali elencadas ocorrerá em qualquer fase do processo, ainda que intempestivamente, garantindo a suspensão da exigibilidade até a devida apreciação da matéria arguida.

Desse modo, percebe-se que há suposta violação a direito líquido e certo, a qual não foi enfrentada pelo juízo
a quo
no indeferimento da inicial.

Esse é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES FINAIS, NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – WRIT INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES PARA AVERIGUAR A NATUREZA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EMPREENDIDA PELA IMPETRANTE E A FATALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUESTIONADO – ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – NÃO APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, PREVISTA NO ARTIGO 1.013, §3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE TRIAGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA DE PISO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A via eleita apresenta-se adequada se o deslinde da controvérsia não depender de dilação probatória e a ação mandamental estiver suficientemente instruída com provas documentais aptas a comprovar o direito líquido e certo da impetrante.

2 – Não ocorrendo a triangularização da ação no juízo de primeiro grau, ainda que tenha havido apresentação das contrarrazões ao recurso pela autoridade coatora, não se aplica a regra do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autos devem retornar à origem para retomada da marcha processual.

3 – Recurso conhecido e provido.

(N.U 1020971-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a inteligência do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo.

(N.U 1016738-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Partindo dessas premissas, resta comprovado a existência do ato coator e, em princípio, a prova pré-constituída da provável violação a direito líquido e certo, deve a sentença, que indeferiu a petição inicial, ser anulada.

Por fim, deixo de realizar o julgamento imediato da lide, porquanto o processo não está em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013 do CPC, diante da ausência de notificação da autoridade coatora e da ausência dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo os autos retornar ao juízo singular para prosseguimento do feito e novo julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
para anular a sentença objurgada e devolver ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito e prolação de nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023